Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717345-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RONY AUGUSTO SILVA FARIA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENAJUD. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora, todavia, não há impedimento para o bloqueio de circulação do veículo, gravado de alienação fiduciária, considerando que a restrição visa a preservar o bem para eventual constrição mirando a satisfação do crédito, ainda que apenas sobre os seus direitos de aquisição, em se tratando de objeto de alienação fiduciária em garantia. 2. Não há violação ao regramento estabelecido pelo artigo 7o-A, do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043/14, já que a constrição não irá recair sobre o bem propriamente dito, mas, apenas, sobre os direitos que detém o agravante sobre ele. 3. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o-A, do Decreto-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/14, e 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, sustentando que não se insurge contra a penhora dos direitos aquisitivos do bem, mas contra a restrição de circulação do veículo gravado com alienação fiduciária, porquanto tal medida só seria possível se requerida pelo próprio credor fiduciário, e não por terceiro, como ocorreu no caso dos autos. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114 (ID. 31730488 - Pág. 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 7o-A, do Decreto-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/14, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese destes autos, apesar de a determinação de bloqueio de circulação do veículo, localizado no sistema RENAJUD em nome do agravante, possuir gravame de alienação fiduciária, a princípio, a restrição realizada visa a preservar o bem para eventual constrição mirando a satisfação do crédito, ainda que apenas sobre os seus direitos de aquisição, em se tratando de objeto de alienação fiduciária em garantia [...] Ressalta-se, ainda, que nas razões sustentadas no agravo interno, o agravante alega que o veículo é o único meio de transporte utilizado para atender as necessidades básicas de sua família e que depende dele para seu deslocamento para o trabalho. Todavia, em que pese os argumentos despendidos, de suas alegações não se extraem elementos suficientes para sustentar a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (ID. 27627322 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrida sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114 (ID. 31730488 - Pág. 6). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016